Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jheison da Silva Ribeiro, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva, mantendo-a posteriormente. Alega-se a falta de provas acerca da autoria delitiva; a inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, que, além disso, estaria carente de fundamentação idônea; ofensa ao princípio da presunção de inocência; violação ao princípio da homogeneidade das prisões; e, existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente (Id. 52986470).
Anexou-se documentos (Id. 52986469).
Extrai-se dos autos que os investigadores de polícia receberam diversas denúncias de que em determinada residência havia pessoa responsável pela distribuição de entorpecentes naquela localidade. No endereço indicado, os policiais avistaram um Onix prata, placa BDD7169, que era conduzido pelo paciente, saindo da residência apontada nas denúncias. Diante disso, os agentes da Lei realizaram a abordagem do paciente e do passageiro que se encontrava com ele, ocasião em que localizaram no interior do indigitado veículo, embaixo do banco do carona, duas porções médias de substância análoga à pasta-base de cocaína. Na residência do corréu João Victor Guimarães Rocha (o passageiro), foi encontrada significante quantidade de drogas e duas balanças de precisão.
Diante disso, o paciente e o corréu foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.
I – NEGATIVA DE AUTORIA
Primariamente, destaca-se que o Laudo Preliminar de Droga de Id. 52986473, pág. 40, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.
O impetrante sustenta que inexiste prova nos autos acerca da participação do paciente no crime, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Não bastasse, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do Paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que o paciente foi surpreendido no momento em que saia da residência do corréu – onde foi localizada significante quantidade de drogas e duas balanças –, conduzindo veículo automotor contendo em seu interior, duas porções de substância análoga à cocaína. E, malgrado o impetrante afirmar que estava ali, tão somente à serviço do corréu como motorista de aplicativo e não sabia da droga escondida embaixo do banco do passageiro, a testemunha Paulo Cristiano de Souza, investigador de polícia que abordou o paciente, afirmou na fase inquisitiva que o controle do portão da residência do corréu se encontrava no quebra sol do veículo, indicando maior vínculo do paciente com o corréu, que vai além daquele de cliente e prestador de serviços (Id. 52986472, pág. 107).
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Nota-se que, no decreto preventivo, o magistrado plantonista destacou as circunstâncias do crime e a quantidade e variedade das drogas apreendidas com o paciente e seu comparsa; na decisão em que se a manteve, o Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pleito de revogação da segregação cautelar, ressaltando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delituosa, mormente considerando a quantidade de substância entorpecente, 463,10g de cocaína e 489,50g de maconha, sendo que 88,40g da cocaína foram localizadas no interior do carro do paciente e o restante das drogas (cocaína e maconha), na residência do corréu.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que, em tese, em conluio com o corréu, transportava e mantinha cocaína e maconha em depósito, pesando quase meio quilo cada.
Além disso, há indícios nos autos de envolvimento do paciente com o corréu, apontado pelos policiais civis como integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. A propósito, os agentes da Lei afirmaram extrajudicialmente que o corréu lhes confessou informalmente que é “lojista” e paga “caixinha” para obter o direito de vender drogas naquela localidade.
Assim, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas e, considerando que o paciente estaria envolvido com pessoa ligada ao Comando Vermelho, para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
IV – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
Inicialmente, cabe ressaltar, que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator